Tribunal: TJPA
Processo: 0807378-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807378-31.2024.8.14.0401

APELANTE: RAMOM DOS SANTOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO PREJUDICADO. MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS, DE OFÍCIO, DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, SENDO ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO, PARA QUE SEJA AVALIADA A POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DO ANPP PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, estavam realizando rondas ostensivas, quando foram informados por um popular não identificado, que um homem trajando roupas escuras e em determinado local, que se trata da Rua Honório, encontrava-se comercializando entorpecentes, e após diligências ao local indicado encontraram o recorrente com as características referidas, e durante busca pessoal, verificaram que este portava porções de drogas, mais precisamente cocaína e maconha, e dinheiro trocado. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
RAMOM DOS SANTOS FONSECA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime de tráfico ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Mérito prejudicado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. manifestação do custus legis, de ofício, para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo a quo, para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP. Manifestação que merece acolhimento. Verifica-se, que no caso em apreço, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, vez que: i) o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça; ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; iii) o acusado não é reincidente em crime doloso; e iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Portanto, nesse caso, estando satisfeitas as exigências anteriormente elencadas, torna-se necessária a remessa dos autos ao juízo criminal, para que proceda a intimação do Ministério Público atuante perante o juízo a quo, para avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, sendo afastada a preliminar suscitada pela defesa, e aliado a manifestação formulada de ofício pelo custus legis, com determinação da remessa dos autos ao juízo a quo, para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33
;
CPP, art. 28-A
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo, afastando a preliminar suscitada pela defesa, e aliado a manifestação formulada de ofício pelo
custus legis
, determinar a remessa dos autos ao juízo a quo, para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau, e, após cumpridas as formalidades, caso ultrapassada a análise da viabilidade de formulação do ANPP, seja procedido o retorno dos autos para análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAMOM DOS SANTOS FONSECA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento da apelação, com o afastamento da preliminar suscitada pela defesa, e, de ofício, que seja determinada a remessa dos autos ao juízo a quo, para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta presencial de julgamentos.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 18 de abril de 2024, por volta de 13h, uma guarnição da polícia militar estava realizando rondas, devido denúncias informando o crime de tráfico e de cobrança de caixinha por parte dos criminosos aos comerciantes local, quando localizaram o apelante e procedida a abordagem pessoal, sendo encontradas vinte e duas (22) petecas com substância semelhante a cocaína, pesando dezoito gramas e seiscentos miligramas (18,600g), e treze (13) sacos pequenos contendo substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando doze gramas e quinhentos miligramas (12,500g), bem como a quantia de vinte reais (R$ 20,00) em espécie, fracionada em notas pequenas. Em sede policial, o indiciado assumiu a posse de apenas uma “peteca” (textuais) da droga conhecida como “cocaína”, alegando que a utilizaria para o próprio consumo,
”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, estavam realizando rondas ostensivas, quando foram informados por um popular não identificado, que um homem trajando roupas escuras e em determinado local, que se trata da Rua Honório, encontrava-se comercializando entorpecentes, e após diligências ao local indicado encontraram o recorrente com as características referidas, e durante busca pessoal, verificaram que este portava porções de drogas, mais precisamente cocaína e maconha, e dinheiro trocado
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006

A eminente Procuradora de Justiça, em seu parecer, manifestou-se, de ofício, para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo a quo, para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP. Manifestação que merece acolhimento.

No caso dos presentes autos, constatou-se que o ora apelante foi condenado através de sentença condenatória de ID 26926271, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, havendo ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4º do referido dispositivo, tendo sido a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo ainda a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Inicialmente, imperioso discorrer a respeito da análise dos requisitos atinentes ao ANPP, instituto inovador de índole pré-processual, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o qual exige o preenchimento de requisitos rigorosamente delineados pelo legislador, conforme disposto no caput do art. 28-A do CPP.

Nesse sentido, observa-se, que no caso em apreço, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, vez que: i) o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça; ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; iii) o acusado não é reincidente em crime doloso; e iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Portanto, nesse caso, estando satisfeitas as exigências anteriormente elencadas, torna-se necessária a remessa dos autos ao juízo criminal, para que proceda a intimação do Ministério Público atuante perante o juízo a quo, para avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Assim é o entendimento jurisprudencial.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia". 3. TESE: 3.1 – O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal – CPP). 3.2 – Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3.3 –
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
. 3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. 4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo. Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal. Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP. Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4ª Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia. 5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024.)

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial, verifica-se a possibilidade da celebração do ANPP em processos em andamento, em razão da retroatividade da norma penal benéfica, desde que presentes os requisitos legais, conforme entendimento do STF e STJ.

Ante o exposto, conheço do apelo, afastando a preliminar suscitada pela defesa, e aliado a manifestação formulada de ofício pelo
custus legis
, determino a remessa dos autos ao juízo a quo, para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau, e, após cumpridas as formalidades, caso ultrapassada a análise da viabilidade de formulação do ANPP, retornem os autos para análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025